Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-38.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA SIMPLES E DANO SIMPLES NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE MAJORADA PELA PRÁTICA DO CRIME NA PRESENÇA DE MENORES. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo querelado contra sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) meses de detenção pela prática dos crimes de injúria simples e dano simples (arts. 140 e 163 do Código Penal), combinados com os arts. 1.o, 5.o e 7.o, II e IV, da Lei no 11.340/2006. O apelante pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) revisão da dosimetria da pena, com exclusão da valoração negativa da culpabilidade; (iii) exclusão ou redução da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de injúria simples e dano simples; (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena, em especial a valoração da culpabilidade em razão da prática dos crimes na presença de menores; (iii) examinar a possibilidade e o valor da indenização por danos morais fixada na sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos delitos está demonstrada por documentos constantes nos autos, incluindo boletim de ocorrência, relatório final e prova oral colhida na instrução.
4. A autoria restou comprovada, sendo a versão da querelante verossimilhante e corroborada por prova testemunhal e demais elementos dos autos. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, conforme jurisprudência consolidada.
5. No tocante ao crime de dano simples, a realização de prova pericial é prescindível quando há outros meios idôneos de comprovação, sendo a destruição do celular devidamente demonstrada.
6. A valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena encontra amparo no fato de os crimes terem sido cometidos na presença de crianças, o que impacta negativamente o desenvolvimento psicossocial dos menores.
7. A fixação de indenização por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP e no entendimento do STJ (Tema no 983), sendo suficiente a comprovação do fato criminoso para o reconhecimento do dano moral in re ipsa em casos de violência doméstica.
8. O valor da indenização arbitrado em R$ 1.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo inadequada a revisão em grau recursal diante da ausência de prova da hipossuficiência econômica do apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, podendo fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova.
2. A realização de prova pericial no crime de dano não é imprescindível quando houver outros meios de comprovação da materialidade do delito.
3. A valoração negativa da culpabilidade é cabível quando o crime é cometido na presença de menores, em prejuízo ao seu desenvolvimento psicossocial.
4. A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica independe de prova específica do dano, bastando a comprovação do fato criminoso.
5. O valor da indenização deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não sendo cabível sua revisão na ausência de comprovação de hipossuficiência econômica do condenado.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 140 e 163; Código de Processo Penal, arts. 386, II, III e VII, e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 1.o, 5.o e 7.o, II e IV; Constituição Federal, arts. 5o, XLVI, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 848.050/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.
STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018 (Tema no 983).
TJDFT, Acórdão 1798107, 0701151-52.2023.8.07.0011, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 07/12/2023, DJe 18/12/2023.